Tribunal: TJES
Processo: 5020616-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020616-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELZA BENEDITO DE SOUZA COUTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5020616-34.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DELZA BENEDITO DE SOUZA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME. LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9058001. Contrarrazões apresentada apenas pelo Estado do Espírito Santo, Id. 9058004, apesar de intimação a ambos os recorridos. Registra-se que os requeridos encontram-se assistidos por seus Procuradores, desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9058001), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9057999), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos e JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC
.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral por entender que não há comprovação de que os exames solicitados são adequados para o caso da requerente.

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela, em que a autora afirma, em síntese, que em maio de 2023 solicitou administrativamente a realização dos exames de ressonância magnética da coluna lombo-sacra e ressonância magnética da coluna torácica, tendo em vista as dores e dificuldades que vem sentindo ao realizar suas atividades diárias. Contudo, até a presente data os exames solicitado não foram agendados. Requer
a realização da ressonância magnética da coluna lombo-sacra-sesa e da coluna torácica-sesa nos moldes dos documentos médicos anexos.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença fundamentando, em síntese, que o acervo probatório dos autos comprova a necessidade dos procedimentos pleiteados.

Pois bem, é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior.

Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão.

Diante disso, verifica-se dos autos que a autora postulou pelo fornecimento de
exame de ressonância magnética da coluna lombo-sacra e ressonância magnética da coluna torácica.

Entendo que cabe ao médico especialista prescrever o tratamento adequado ao paciente, caso dos autos, pois conforme observa-se dos autos, o médico especialista solicitou os exames devido a dor lombar com irradiação bilateral, id. 9057530, o que comprova a necessidade da realização dos exames.

Em que pese o parecer desfavorável do Nat Jus, id. 9057985, entendo que a nota técnica não possui caráter vinculante e não pode prevalecer sobre a declaração do médico assistente.

Ainda,

cabe destacar, o Enunciado 93 da I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, acerca do prazo de espera para consultas, exames e cirurgias:

ENUNCIADO Nº 93

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Desse modo, diante da comprovação da necessidade de ser fornecida a Autora
exame de ressonância magnética da coluna lombo-sacra e ressonância magnética da coluna torácica,
bem como do dever do Estado ao seu fornecimento, o acolhimento do pleito autoral é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença

com o fim de
determinar aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE VITÓRIA, solidariamente, que forneçam a autora DELZA BENEDITO DE SOUZA COUTO, CPF: 062.200.936-23, exame
de ressonância magnética da coluna lombo-sacra e ressonância magnética da coluna torácica
, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da intimação desta decisão,

sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitado a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)